Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI. MULTA ARBITRADA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretende a agravante a obtenção de efeito suspensivo da decisão agravada, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a internação do autor/agravado em leito de UTI. Alega que o plano objeto da obrigação pertence a operadora Bradesco Saúde e que a agravante não tem poderes para forçar o cumprimento da medida pelo Bradesco Saúde. Alega ainda a desproporcionalidade da multa aplicada. Preparo recolhido (Id. 24921236).
2. Indeferida a liminar (Id. 25332159). Contrarrazões apresentadas (Id. 25998524).
3. Sem razão a agravante. Compulsando os autos de origem (processo n. 0700948-78), verifica-se que já existe condenação definitiva da agravante na obrigação de fazer, consistente em ofertar ao autor/agravado plano de saúde em condições de cobertura e preços similares ao originalmente contratado. No mesmo acórdão, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés.
4. Também não há que se falar em desproporcionalidade da multa aplicada, pois a condenação na obrigação de fazer é de 2018 e até o momento a agravante não cumpriu devidamente a obrigação de fazer.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.